Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a vítima teve atuação determinante, seguindo o réu logo após o crime, de modo a viabilizar a prisão em flagrante e, tendo em vista que ela descreveu o fato de maneira firme e harmônica, tanto na Delegacia como em Juízo, não há que falar em ausência de elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva.
2. Embora o réu tenha sido preso em flagrante e o celular subtraído não tenha sido localizado em sua posse, a própria vítima descreveu, ainda na Delegacia, que ele tomou o celular de sua mão e repassou ao comparsa, que empreendeu fuga, justificando não ter ele sido encontrado com o produto do crime.
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. Não há falar em absolvição quando a condenação pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal se pautou em elementos firmes coligidos aos autos.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
6. Recurso desprovido.